Tribunal: TJSP
Processo: 2027379-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Peculato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. Tendo o v. acórdão prolatado por este Egrégio Grupo de Câmaras de Direito Criminal abordado de forma clara as matérias ventiladas pelo peticionário, com exposição dos fatos e motivos jurídicos de forma coerente, não há que se falar em omissão e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. Tendo o v. acórdão prolatado por este Egrégio Grupo de Câmaras de Direito Criminal abordado de forma clara as matérias ventiladas pelo peticionário, com exposição dos fatos e motivos jurídicos de forma coerente, não há que se falar em omissão e obscuridade no decisum. Os embargos declaratórios não possuem efeitos infringentes e são cabíveis apenas para reparar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade da decisão judicial, não verificados na espécie. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2027379-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
FRANCISCO CARLOS GONÇALVES, é embargado COLENDO 8o GRUPO DE
CÂMARAS CRIMINAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e rejeitaram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO MARQUES
(Presidente), WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO
ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2027379-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007798
2
VOTO:
007798
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
2027379-81.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
FRANCISCO CARLOS GONÇALVES
EMBARGADA:
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
COMARCA:
MOGI DAS CRUZES 2a VARA CRIMINAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. Tendo o v.
acórdão prolatado por este Egrégio Grupo de Câmaras
de Direito Criminal abordado de forma clara as matérias
ventiladas pelo peticionário, com exposição dos fatos e
motivos jurídicos de forma coerente, não há que se falar
em omissão e obscuridade no decisum. Os embargos
declaratórios não possuem efeitos infringentes e são
cabíveis apenas para reparar vícios de omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade da decisão
judicial, não verificados na espécie. Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por FRANCISCO CARLOS GONÇALVES, sustentando que o v. acórdão de fls. 142/156
apresenta obscuridade, ambiguidade, contrariedade e omissão porque não apreciou
todas as teses formuladas por sua defesa ou porque as apreciou de forma obscura e
contraditória (fls. 1/8 do incidente respectivo).
É o breve relatório.
Conheço dos embargos declaratórios, mas os
rejeito.
Conforme pacífico entendimento firmado no
excelso Supremo Tribunal Federal, o Estado-Juiz não é obrigado a apreciar e refutar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2027379-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007798
3
analiticamente cada argumento ventilado pelas partes, um a um, bastando que
exponha coesa e claramente as razões pelas quais se decidiu neste ou naquele sentido
para que se cumpra o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
(CF, art. 93, IX). É o entendimento firmado pelo Plenário Da Suprema Corte brasileira:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão
ou
decisão
sejam
fundamentados,
ainda
que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado
de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.” (STF, Plenário, AI 791.292 QO-RG/PE,
Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, DJe de 12.08.2010)
Cabe ao Julgador decidir conforme o seu
entendimento a questão sub judice, não estando atrelado às teses parciais e sempre
antagônicas das partes, nem impelido a aduzir comentários a respeito. Tal
entendimento segue a linha adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
TESES DEFENSIVAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU. DECISÃO FUNDAMENTADA. DEPOIMENTO DE
POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE
DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO
DO LIVRE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ESTREITA
DO
WRIT.
1.
É
entendimento desta Corte de Justiça que não há necessidade de
que o julgador refute expressamente todas as teses aventadas
pela defesa, desde que fundamente a condenação com base em
contexto fático-probatório válido para demonstrar o crime e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2027379-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007798
4
autoria (Precedentes STJ). 2. No processo penal brasileiro vigora
o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que
de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não
cabendo, então, na angustia via do writ o exame aprofundado de
prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as
instâncias anteriores formaram convicção pela prolação de
decisão repressiva em desfavor do paciente. 3. Na hipótese dos
autos, as decisões hostilizadas afastaram as teses defensivas,
fazendo, na sequência, cotejo das provas carreadas aos autos,
mantendo a condenação do paciente pela prática do delito de
tráfico de substância entorpecente, tudo em conformidade com o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal”. (STJ, HC 203356/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 02.08.2011,
DJe de 29.08.2011)
Relembro à douta Defesa que eventual
desacordo entre o provimento jurisdicional e a prova constantes dos autos, ou entre o
julgado e a interpretação e aplicação do direito representa, em verdade, a chamada
contradição externa, que, se verificada, deve ser sanada com o manejo de recurso
próprio, que não os embargos declaratórios.
Daí se afirmar que os embargos declaratórios,
em regra, não possuem efeitos infringentes e são cabíveis apenas para reparar vícios
de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade da decisão judicial (CPP, art.
619), não verificados na espécie. Não se prestam, pois, como meio recursal idôneo
para que a parte demonstre inconformismo com o resultado do provimento
jurisdicional. Confira, a propósito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2027379-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007798
5
“Os embargos de declaração, no processo penal, são
oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado e,
por
isso,
não
constituem
instrumento
adequado
para
demonstração de inconformismos da parte com o resultado do
julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis
os efeitos infringentes.” (STJ, Terceira Seção, EDcl no AgRg nos
EREsp 1.363.640/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em
22/08/2018, DJe de 28/08/2018).
Os embargos em testilha, em verdade,
possuem caráter protelatório e infringente, o que é inadmissível nesta sede.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora